Tribunal: STF
Processo: HC 74754
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-03-04
Data de publicação: 1997-03-04

Ementa:
EMENTA: - Habeas corpus. Crime contra a ordem tributária - Leis nºs
8.137/1990 e 9.249/1995. 2. Alegação de constrangimento ilegal, por não
ter a sentença condenatória nem o acórdão que a confirmou reconhecido o
extinção da punibilidade, na forma do art. 34, da Lei nº 9.249/1995. 3.
O Plenário do STF, a 4.10.1995, ao julgar a Questão de Ordem no
Inquérito nº 1028-6/RS, assentou que o simples parcelamento do débito
não significava o pagamento do tributo, para efeito de extinção da
punibilidade. 4. Hipótese em que a primeira parcela do débito parcelado
venceu em 24.4.1995, quando a denúncia já fora recebida a 21.3.1995,
estando a ação penal em curso a mais de 30 dias. 5. Habeas corpus
indeferido.